Tribunal: TJMT
Processo: 1018469-31.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018469-31.2022.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), NELSON GERALDO DE ANDRADE - CPF: 613.317.088-34 (AUTOR), MARIA HELENA INACIO DE ANDRADE - CPF: 827.881.118-00 (AUTOR), EXPEDITO CARNEIRO DE ARAUJO - CPF: 240.810.601-00 (REU), ANTONIO PEREIRA FILHO - CPF: 104.472.451-04 (REU), ALDO TANAKA - CPF: 706.010.898-04 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – ACÓRDÃO PROFERIDA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA (ART. 966, INCISOS I E V, DO CPC) – MANIFESTAÇÃO DAS PARTES DURANTE TODO TRÂMITE PROCESSUAL E PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE A CONTROVÉRSIA DEBATIDA – OFENSA LITERAL DE DISPOSITIVO NÃO DEMONSTRADA – INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO QUE SE PRETENDE RESCINDIR – REDISCUSSÃO DE PROVA E DE MATÉRIA DE FATO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – ACÓRDÃO MANTIDO –
AÇÃO IMPROCEDENTE
.

A ação rescisória não consiste na via admissível para rediscussão dos fatos ou das provas, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal.

A violação a dispositivo de lei deve ser direta, evidente, que ressaia da análise do aresto rescindendo; por outro lado, se o julgado utiliza uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não pode prosperar, sob pena de reconhecê-la como recurso, com prazo de interposição de dois anos.

Tendo o acórdão rescindendo enfrentado a discussão acerca dos fatos narrados, com base no acervo probatório constante nos autos, bem como respeitadas as manifestações das partes, tanto em primeiro grau, quanto em segundo grau de jurisdição, oportunizando, às partes, se assim tivessem desejado, a interposição de recurso futuro as instâncias superiores, não se pode modificar seus efeitos, em sede de ação rescisória, sem que existem provas seguras das alegações da parte autora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação rescisória proposta por NELSON GERALDO DE ANDRADE e outra, visando rescindir o acórdão prolatado pela Segunda Câmara de Direito Privado, de relatoria da Exma. Des.ª Clarice Claudino Da Silva, no julgamento no Recurso de Apelação manejado na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido Liminar de Antecipação de Tutela nº 0001728-43.2009.8.11.0046, arguindo, para tal, a sua incursão no artigo 966, incisos I e V, do CPC.

Na inicial, a parte autora narra que todo procedimento, assim como qualquer ato processual, deve ser conduzido com estrita observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade.

Esclarece que a decisão rescindenda e a condução do julgamento em grau de recurso (TJ/MT) fere frontalmente norma jurídica que dispõe sobre a ampla defesa e o contraditório, uma vez que o cerceamento de defesa é manifestamente comprovado diante da finalização do processo sem que a parte tivesse a menor possibilidade de se manifestar sobre documentos que embasaram a condenação, pois inexistente nos autos, além de que as partes não foram intimadas da decisão que converteu o julgamento em diligência, desarquivando processo que se encontrava arquivado há mais de 10 anos, em manifesta violação a regra do artigo 10 CPC/2015.

Aduz que no acórdão rescindendo não foram juntadas cópias das provas que a relatora afirma ser emprestadas dos autos nº 0001386-03.2007.8.11.0046, em manifesta violação ao artigo 3º c/c artigo 371 do CPC, por violação ao princípio da imparcialidade e do interesse de agir, em defesa de direito patrimonial privado, que somente em casos excepcionais de direito personalíssimo é que se admite a atuação do julgador em defesa da parte.

Relata a existência de falha insanável no
decisum
sob o argumento que a “
restou impossibilitada a defesa sobre documentos e valores que inexistem nos autos e serviram de subsídio para o julgamento de mérito”
, cujo o ônus da prova, no caso, era dos Autores, ora Réus nesta rescisória.

Assevera que
“tal situação, de forma irrefutável, caracteriza grave afronta à ampla defesa, gerando o perecimento do direito dos Autores ilicitamente, configurando a nulidade do acórdão, conforme precedentes jurisprudenciais sobre o tema”.

Quanto ao erro de fato, alega que
“a decisão se pautou em falsa premissa fática ao considerar que dois processos tramitaram em apenso (0001728-43.2009.8.11.0046 e 00001386-03.2007.8.11.0046), tal fato inexiste uma prova sequer nos autos, uma vez que tal fato jamais ocorreu”.
Segue dizendo que
“por se tratar de fato notoriamente falso, e que se desconsiderado, conduz a decisão completamente distinta da realidade dos fatos.

Por fim, relatam que “a situação financeira dos autores é a pior possível, são pessoas idosas, o único aposentado é o Autor Nelson, a Autora Maria Helena é do lar, não aposentada, não tem qualquer renda, o casal sobrevive da única fonte de renda que é a aposentadoria do Autor, motivo pelo qual requerem lhes seja deferido os benefícios da assistência judiciária.

Forte nestes argumentos, requer a procedência da ação para rescindir o acórdão dos autos nº 0001728-43.2009.8.11.0046, com a desconstituição da coisa julgada e novo julgamento do recurso de Apelação, a fim de determinar que as partes sejam devidamente intimadas para se manifestar acerca da conversão do julgamento em diligência e das novas provas juntadas nos autos.

Regularmente citados, os réus deixaram transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para apresentarem contestação (Id. 209639671).

Não houve impugnação.

Ausentes os requisitos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A ação não comporta procedência.

Regra geral, ao transitar em julgado a decisão não é mais suscetível de reforma por meio de recursos, tornando-se imutável.

O CPC define a coisa julgada material nos seguintes termos:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.

O CPC também estabelece:

“Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.

Os requisitos de admissibilidade da rescisória são: observância dos pressupostos processuais comuns a qualquer ação, sentença rescindível, e o enquadramento do caso concreto em uma das hipóteses de cabimento da rescisória previstas no próprio regramento processual civil.

Dito isso, tem-se que a ação rescisória é o remédio processual que busca desconstituir o julgamento transitado em julgado quando há prova de mácula de um ou mais vícios enumerados pelo art. 966 do CPC:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos”.

Na espécie, a pretensão da parte autora se funda no art. 966, incisos I e V, do CPC, sob a alegação de manifesta violação de norma jurídica e de prevaricação.

A ação originária nº 0001728-43.2009.8.11.0046 visou a condenação por dano material de lucros cessantes em período a ser fixado pelo Juízo e indenização por dano moral.

O Juiz sentenciante condenou
Nelson Geraldo de Andrade e Maria Helena Inácio de Andrade,
ORA AUTORES
,
ao pagamento de indenização por danos morais a
Expedito Carneiro de Araújo e Outros
, ORA RÉUS, no montante de R$40.000,00 (quarenta mil reais), corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês a contar do arbitramento. Ao final, fixou a sucumbência recíproca e arbitrou os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, vedada a compensação. Além disso, considerando que a demandada
Elizete Inácio
foi excluída da lide, condenou os demandantes no ônus da sucumbência, e também arbitrou os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

Irresignados, os litigantes apelaram, cada qual, sustentando a necessária reforma da sentença em pontos distintos.

Expedito Carneiro de Araújo, Antônio Pereira Filho e Aldo Tanaka
insurgem quanto à parte da sentença que rechaçou o pedido de condenação dos Apelados ao pagamento de indenização por danos emergentes e lucros cessantes em razão de o negócio ter sido desfeito, pois afirmaram que tiveram gastos com a produção de queijo e deixaram de lucrar com a venda de algumas unidades durante os 35 (trinta e cinco) dias que ficaram à frente da empresa de lacticínios. Em resumo, pugnaram pelo acolhimento do pedido de perdas e danos.

De seu turno,
Nelson Geraldo de Andrade e Maria Helena Inácio de Andrade
aduziram que não ficou configurado o dano moral. Isso porque os promitentes adquirentes da fábrica de queijo tinham consciência de que o negócio corria o risco de não prosperar. Caso ultrapassada a tese de excludente de responsabilidade, pugnaram pela redução do valor da condenação.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas nos Ids 8636295 a 8636296 (autos de origem).

Enviados os autos à Central de Conciliação e Mediação, as partes peticionaram informando o desinteresse no acordo.

Ao proferir o julgamento dos recursos de apelação nº 0001728-43.2009.8.11.0046, a 2ª Câmara de Direito Privado desta e. Corte, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso de
Expedito Carneiro De Araújo, Antônio Pereira Filho E Aldo Tanaka
e desproveu o recurso de
Nelson Geraldo De Andrade
.

O citado acórdão seguiu ementado nos seguintes termos:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FÁBRICA DE QUEIJO NÃO CONCLUÍDO – AÇÃO ANULATÓRIA MANEJADA PELA SÓCIA PRETERIDA NO DIREITO DE PREFERÊNCIA – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE DESFEZ O NEGÓCIO E CONDENOU OS PROMITENTES ALIENANTES AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES – OBJETO DESTA DEMANDA LIMITADO AOS DANOS EMERGENTES E DANOS MORAIS – NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO – DANOS EMERGENTES FIXADOS CONFORME PROVAS PRODUZIDAS NA AÇÃO ANULATÓRIA – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – DANOS MORAIS EM MONTANTE RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO INTERPOSTO POR EXPEDITO CARNEIRO DE ARAÚJO, ANTÔNIO PEREIRA FILHO E ALDO TANAKA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO POR NELSON GERALDO DE ANDRADE E MARIA HELENA INÁCIO DE ANDRADE DESPROVIDO. 1 – Com o advento do atual CPC, intensificou-se a atuação do juiz no processo, que não deve mais estar completamente inerte, cabendo-lhe zelar por processo capaz de permitir: a adequada verificação dos fatos e participação das partes em contraditório efetivo, a justa aplicação das normas e a efetividade da tutela dos direitos. 2 - É inadmissível a rejeição do pedido de indenização por danos materiais tão-somente porque os demandantes não juntaram a cópia da Ação Anulatória de Negócio Jurídico (Código 23959) ou deixaram de formular pedido expresso de prova emprestada, uma vez que tal providência poderia ser resolvida com a simples requisição formulada pelo julgador. 3 – No caso concreto, os lucros cessantes não comportam mais discussão, uma vez que o assunto já foi debatido e julgado na Ação Anulatória acima citada, estando coberto pelo manto da coisa julgada. 4 – Na espécie, está evidente que os demandados feriram a regra de confiabilidade perante os demandantes e, com isso, geraram danos. O nexo causal exsurge da promessa não cumprida de que uma das sócias assistiria à venda da fábrica de queijos, fazendo com que os demandantes pagassem o sinal e promovessem melhorias e investimentos no negócio, já que acreditaram na seriedade das tratativas, acabando prejudicados com a não conclusão da compra. 5 – Os danos emergentes são relativos aos efetivamente comprovados e, no caso, a soma de todos os comprovantes apresentados pela parte prejudicada é de R$ 45.593,71 (quarenta e cinco mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta e um centavos), o qual deverá ser corrigido pelo INPC a partir da emissão de cada comprovante fiscal e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação. 6 – Na espécie, os demandados incorreram em deslealdade contratual, ausência de cooperação e de transparência no tocante à possibilidade de a sócia pretérita não aceitar a negociação, fazendo com que os demandantes sofressem a vergonha perante terceiros, incluindo fornecedores, prestadores de serviços e adquirentes do produto. Configurado, portanto, o dano moral, cujo valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais) é condizente com o prejuízo e não enseja enriquecimento ilícito”
(pág 04 do Id. 143240170).

Quanto ao recurso interposto por Expedito Carneiro de Araújo, Antônio Pereira Filho e Aldo Tanaka, a nobre relatora bem consignou,
ipsis litteris
:

“Os Apelantes se insurgem quanto à parte da sentença que rechaçou o pedido de indenização por danos emergentes e de complementação dos lucros cessantes.

O Juiz da instância singela rechaçou o pedido indenizatório por danos materiais fundado na tese de que os Apelantes deixaram de juntar provas documentais. Estas, por sua vez, foram produzidas na Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Reintegração de Posse n.º 0001386-03.2007.8.11.0046 (Código 23959), conforme relatado no preâmbulo deste voto, e poderiam ser facilmente consultadas pelo Julgador, já que o feito estava arquivado naquela Comarca.

Com efeito, no sistema pátrio, o jurisdicionado tem direito à ordem jurídica que abrange não só o contraditório sob a ótima formal, mas também substancial, incluindo nesse mister o devido processo legal e a participação dialética na formação do convencimento do juiz da causa.

Nesse prisma, o processo deve refletir o que se denomina cooperação intersubjetiva, pautada na boa-fé e, até mesmo com o auxílio do juiz, sem que macule o princípio da demanda ou da imparcialidade.

Com o advento do atual CPC, intensificou-se a atuação do juiz no processo, que não deve estar completamente inerte como outrora, cabendo-lhe zelar pelo processo para que seja capaz de permitir: a adequada verificação dos fatos e participação das partes em contraditório efetivo, a justa aplicação das normas e a efetividade da tutela dos direitos.

Sob essa perspectiva, não é admissível a rejeição do pedido de indenização por danos materiais tão-somente porque os Apelantes não juntaram a cópia da Ação Anulatória de Negócio Jurídico (Código 23959) ou deixaram de formular pedido expresso de prova emprestada, uma vez que tal providência poderia ser resolvida com a simples requisição do julgador.

Ultrapassada a questão, passo à análise dos pedidos de danos materiais e, desde logo, ressalto que o pedido de complementação dos LUCROS CESSANTES já não comporta discussão no caso concreto, uma vez que o assunto já foi debatido e julgado na citada Ação Anulatória, estando o tema acobertado pelo manto da coisa julgada.

Conforme dito alhures, o Juiz a quo, condutor da Ação Anulatória n.º 179/2007 (Código 23959), analisou o pedido de indenização pelos lucros cessantes em sede de Embargos de Declaração e reconheceu como devido o levantamento, pelos Apelantes, do valor de R$ 31.637,54 (trinta e um mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), referente aos queijos produzidos no período em que estiveram à frente da administração da fábrica e que não foram vendidos, conforme certificado no Auto de Constatação lavrado em 06/07/2007, data da saída dos Apelantes.

Portanto, descabe rediscutir a mesma matéria, ainda que sob a tese de que deixaram de obter a renda líquida mensal, em respeito à coisa julgada. De toda sorte, cabia aos Apelantes trazer essa temática na Ação Anulatória, e não nesta demanda, como forma de complementar o ressarcimento dos prejuízos experimentados. Dito isso, afasto o pedido de indenização por lucros cessantes ante o óbice da coisa julgada.

Por outro lado, no que tange aos DANOS EMERGENTES, que equivalem à efetiva perda sofrida com o negócio jurídico, no caso dos autos, convém anotar que é incontroversa a responsabilidade civil dos Apelados Nelson Geraldo de Andrade e Maria Helena Inácio de Andrade sob a ótica da responsabilidade pré-contratual.

É sabido que a responsabilidade pré-contratual decorre de momento anterior à formação do contrato, na fase das negociações para a sua efetivação, e é capaz de gerar direitos e obrigações provenientes do princípio da boa-fé objetiva, dada a postura leal e sincera que se espera das no momento das tratativas.

No caso, ficou evidente que os Apelados feriram a regra de confiabilidade perante os Apelantes e, com isso, geraram danos. O nexo causal exsurge da promessa não cumprida feita pelos Apelados de que a sócia Elizete Inácio assistiria à venda da fábrica de queijos, fazendo com que os Apelantes pagassem o sinal e promovessem melhorias e investimentos no negócio, já que acreditaram na seriedade das tratativas.

Dito de outro modo, os Apelados permitiram que os Apelantes efetuassem despesas e trabalho na fábrica de queijos, atraindo para si (Apelados) a responsabilidade pelo rompimento arbitrário ou imprudente, sendo culpados pelo prejuízo material efetivamente comprovado durante o período que os Apelantes administraram a empresa, compreendido entre 1.º/06/2007 (data da assinatura do contrato) e 06/07/2007 (data do cumprimento da ordem judicial para desocupação da fábrica).

Fixado o lapso temporal do investimento material efetivado pelos Apelantes, em cotejo com a farta documentação acostada na Ação Anulatória n.º 179/2007 (Código 23959), tenho que os danos emergentes reembolsáveis são: (i) pagamento de salário de 12 (doze) funcionários no total de R$ 10.546,01 (dez mil, quinhentos e quarenta e seis reais e um centavo) em 12/06/2007; (ii) pagamento de ICMS diferido (Auto de Apreensão e Depósito Receita Federal n.º 390636) na importância de R$418,11 (quatrocentos e dezoito reais e onze centavos) em 04/07/2007; (iii) serviços de Borracharia realizados em 02/07/2007 na quantia de R$ 424,00 (quatrocentos e vinte e quatro reais) e em 05/07/2007 no valor de R$ 89,00 (oitenta e nove reais); (iv) compra de equipamentos elétricos conforme Notas Fiscais n.º, 136, 137, 281, 282, 455, 278 e 481, emitidas em junho de 2007, na quantia total de R$ 1.104,10 (quatrocentos e vinte e um reais e noventa e seis centavos); (v) Notas Fiscais n.º 642, 387 e 254 todas emitidas pela Impacto Bomba Injetora em 05/07/2007, no valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais); (vi) notas Fiscais n.º 328, 329, 4124, 4125, 4129, 4130, 318 e 4084, emitidas pela Co Peças em 19/06/2007, 03 e 04/07/2007, no valor global de R$ 3.034,00 (três mil e trinta e quatro reais); (vii) notas Fiscais n.º 1093, 1544 e 1545 emitidas pela Auto elétrica Robert em 06/06/2007e em 21/06/2007, no valor de R$ 772,00 (setecentos e setenta e dois reais); (viii) nota Fiscal n.º 586, emitida pela Brastorno em 27/06/2007, no valor de R$ 60,00 (sessenta reais); (ix) notas Fiscais n.º 735 e 553, emitidas pela Valiani em 16 e 17/06/2007, no valor de R$ 69,50 (sessenta e nove reais e cinquenta centavos); (x) notas fiscais n.º 2532, 1018 e 2524, emitidas pela Motobikes em 19 e 29/06/2007, 03/07/2007, no valor total de R$ 250,46 (duzentos e cinquenta reais e quarenta e seis centavos); (xi) Notas Fiscais n.º 76401, 76402 e 76403, emitidas pelo Posto Cidade em 03/07/2007, no valor de R$ 3.295,81 (um mil, novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos); (xii) Cupom Fiscal emitido pelo Posto Comodoro em 30/06/2007, no valor de R$ 70,11 (setenta reais e onze centavos); (xiii) Nota Fiscal n.º 292, emitida pelo Minimercado Bella Vista em 05/07/2007, no valor de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais); (xiv) nota Fiscal n.º 80506, emitida pelo Posto Farol em 11/06/2007, no valor de R$ 123,00 (cento e vinte e três reais); (xv) Nota Fiscal n.º 48886, emitida pela Todimo em 03/07/2007, no valor de R$ 311,11 (trezentos e onze reais e onze centavos); (xvi) Nota Fiscal n.º 2770, emitida pela Gotardo Pneus em 13/06/2007, no valor de R$ 100,00 (cem reais); (xvii) Nota Fiscal n.º 292, emitida pelo Minimercado Bella Vista em 05/07/2007, no valor de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais); (xviii) Nota Fiscal n.º 77065, emitida pela Plasmel em 23/06/2007, no valor de R$ 2.474,85 (dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos); (xix) Nota Fiscal n.º 556, emitida pela Laticínio Multibom em 29/06/2007, no valor de R$ 930,00 (cem reais); (xx) Nota Fiscal n.º 250186, emitida pela Unipac em 02/07/2007, no valor de R$ 6.096,65 (seis mil e noventa e seis reais e sessenta e cinco centavos), e (xxi) Nota Fiscal n.º 3.889, emitida pela Química Brasil em 02/07/2007, no valor de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais).

A soma de todos os comprovantes acima discriminados é de R$ 45.593,71 (quarenta e cinco mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta e um centavos), que deverá ser ressarcido pelos Apelados, mediante correção pelo INPC a partir da emissão de cada comprovante fiscal e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação.

Insta salientar que os orçamentos e as Requisições de Combustível n.º 179253, 179260, 179262, 179265, 179270, 179272, 179277, 179281, 179282, 179283, 179287, 179292, 179224, 179252, 179256, 179258, 179259, 179264, 179266, 179268, 179275, 179279, 179284, 179289, 179293, 179294, 179290, 179299, 179300, 179236, 179295, 179298, 179251, 179255, 179261, 179263, 179267 emitidas no mês de junho/2007 pela empresa Laticínio Cerejeiras Multibom Ltda. ao Posto Cidade, não comprovam o dano emergente, uma vez que orçamento não faz prova da efetiva prestação do serviço ou aquisição do produto.

Feitas essas considerações, dou parcial provimento ao recurso interposto por Expedito Carneiro de Araújo, Antônio Pereira Filho e Aldo Tanaka para condenar Nelson Geraldo de Andrade e Maria Helena Inácio de Andrade ao pagamento de indenização por danos emergentes no montante de R$ 45.593,71 (quarenta e cinco mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta e um centavos), corrigido pelo INPC a partir da emissão de cada comprovante fiscal e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação”
(páginas 14 a 18 do Id. 143240170).

Já, no julgamento do recurso interposto por Nelson Geraldo de Andrade e Maria Helena Inácio de Andrade, a relatoria rechaçou as teses apresentadas, com os seguintes dizeres,
ipsis litteris
:

“Os Apelantes não se conformam com o capítulo que versa sobre a indenização por dano moral. Alegam que os promitentes adquirentes da fábrica de queijos tinham consciência de que o negócio corria o risco de não prosperar, haja vista que era imprescindível a anuência da sócia preterida na venda, Sra. Elizete Inácio, que não se confirmou.

A questão atinente à culpa e à responsabilidade civil dos Apelantes já foi abordada e confirmada na análise do apelo interposto pelos Apelados, estando configurada a ofensa à honra destes, notadamente em virtude dos sentimentos de frustração e dor pela quebra da confiança e da boa-fé com que atuaram nas tratativas.

Com efeito, os Apelantes incorreram em deslealdade contratual, falta de cooperação e transparência no tocante à possibilidade de a sócia pretérita não aceitar a negociação, fazendo com que fossem submetidos à vergonha perante terceiros, incluindo fornecedores, prestadores de serviços e clientes.

Logo, sem delongas, mantenho inalterada a sentença no capítulo atinente à indenização por danos morais.

No que tange ao quantum arbitrado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), é sabido que o critério que vem sendo adotado pela Corte Superior é a consideração sobre as condições pessoais e econômicas das partes, devendo, contudo, o arbitramento se dar com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades e aos fatos de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito.

No caso dos autos, os Apelados investiram no negócio, contrataram pessoal, adquiriram matéria-prima, produziram queijo que não pôde ser comercializado conforme Auto de Constatação, durante 36 (trinta e seis) dias.

De outro giro, os Apelantes se beneficiaram com a venda de suas partes na fábrica, uma vez que a sócia preterida Elizete Inácio pagou o montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) pela parte que cabia à sócia retirante Maria Helena Inácio de Andrade, o que significa que o valor arbitrado na origem é condizente com o abalo moral, além de respeitar a dúplice função: compensatória e preventiva, e não significar enriquecimento sem causa.

Dito isso, mantenho incólume o valor danos morais, razão porque nego provimento ao apelo interposto por Nelson Geraldo de Andrade e Maria Helena Inácio de Andrade”
(páginas 18 e 19 do Id. 143240170).

Como se vê, as teses foram bem lançadas quando do julgamento do questionado acórdão, bem como respeitadas as manifestações das partes, tanto em primeiro grau, quanto em segundo grau de jurisdição, oportunizando, às partes, se assim tivessem desejado, a interposição de recurso futuro as instâncias superiores, o que não foi no tempo e modo devidos, razão pela qual se operou a funesto trânsito em julgado da ação.

Em verdade, sob a sugestão de se ter violado a lei, se busca obter nova valoração da prova, favorável a seu interesse e contrariamente ao assentado na decisão rescindenda, mas a abordagem levada a efeito pelo acórdão espanca qualquer dúvida quanto ao enfrentamento dos fatos vertidos da lide, sendo impossível a reabertura da discussão.

Evidencia-se, pois, que a lide intentada se trata de mero inconformismo a respeito do juízo de valor expedido pela nobre relatora, a qual bem valorou todas as provas dos autos em busca da verdade real, a qual seguiu à unanimidade por pares julgadores.

A propósito do tema, colaciono arestos do Superior Tribunal de Justiça que bem obstaram o manejo da rescisória como instrumento para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos e reexaminar as provas produzidas ou complementá-las:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. NOVO EXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 1. A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. Precedentes do STJ. 2. O recurso especial não é via própria para rever questão referente à existência de erro de fato capaz de ensejar a ação rescisória, se for necessário reexaminar fatos e provas. 3. Quando não se verifica diversidade de tratamento jurídico aplicado a situações inteiramente idênticas, afasta-se o indicado dissenso pretoriano. 4. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no AREsp 786.841/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016).

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso interposto, haja vista a preclusão consumativa e a observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões. 2. A simples correção de injustiças quanto aos fatos da causa, ou o mero reexame das provas, não estão entre as hipóteses que ensejam a rescisória. Precedentes. 3. Para ultrapassar a regra de que a injustiça do julgado em virtude de erro na apreciação da questão fática não pode ser corrigida em ação rescisória, deve-se atentar, como preceitua o § 2º do inciso IX do art. 485, à exigência de que somente o erro acerca de fato não objeto de discussão no acórdão rescindendo pode ser afastado por meio de ação rescisória. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no AREsp 168.745/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 10/08/2015).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM A REFORMA DA DECISÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ERRO DE FATO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é necessário que inexista pronunciamento judicial a respeito do fato específico para que a ação rescisória seja admitida com base em erro de fato. 2. A ação rescisória não se presta a corrigir injustiças, má apreciação de provas ou erro de julgamento. Precedentes. 3. A outorga de quitação da última parcela, sem ressalvas, faz erigir a presunção legal de pagamento de todas as anteriores ao teor dos arts. 943 do CC/16, repetido pelo art. 322 do CC/02. 4. Agravo regimental não provido”
(AgRg no AREsp 558.325/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 17/08/2015).

No mesmo sentido, esta e. Corte já se posicionou no sentido de reprimir demandas que ensejam a rediscussão dos fatos e das provas em sede de ação rescisória,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM FACE DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA AÇÃO RESCISÓRIA – INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO DA SENTENÇA QUE SE PRETENDE RESCINDIR - REDISCUSSÃO DE PROVA E DA MATÉRIA DE FATO POR MEIO DE AÇÃO RESCISÓRIA - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. A ação rescisória não consiste na via admissível para rediscussão dos fatos ou das provas, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal. Não havendo fatos novos ou novos elementos a justificar a reforma da decisão pela via do agravo interno seu desprovimento é medida que se impõe”
(TJMT – Agravo Regimental Cível nº 1001145-04.2017.8.11.0000 – Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas – m.v. - j.em: 05/12/2019 – DJe: 12/12/2019).

E, ainda, o e. Tribunal mineiro:

“AÇÃO RESCISÓRIA - ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO À DISPOSITIVO DE LEI - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -SUCEDÂNEO RECURSAL - VIA PROCESSUAL INADEQUADA - IMPROCEDÊNCIA. A ação rescisória não se destina ao reexame do mérito da causa, sendo destinada estritamente às hipóteses elencadas no art. 966 do CPC, não se tratando de recurso, mas de importante remédio tendente a assegurar a higidez da ordem jurídica. Não se admite a utilização da estreita via da ação rescisória para rediscussão de fatos e fundamentos jurídicos contrários ao interesse da parte autora”
(TJMG - AR nº 1.0000.18.070364-7/000 – Rel. Des. Valdez Leite Machado – J.em: 13/02/2020 – v.u. - DJe: 21/02/2020).

Vedada está a tentativa de incursão na conclusão do acórdão impugnado, especialmente porque a matéria foi amplamente discutida nos juízos de primeiro e segundo grau, não se amoldando a pretensão inicial ao fim da Rescisória, que no caso concreto pressupunha a violação frontal e direta de literal disposição de lei.

Frisa-se que as peculiaridades do caso concreto, apuradas durante a instrução processual, resultaram no reconhecimento do direito dos Requeridos e, ainda que fosse controvertido mencionado posicionamento, não seria cabível a pretensão rescisória por força da Súmula nº 343 do colendo Supremo Tribunal Federal:
“Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”.

Em outras palavras, entende-se que violar literal disposição de lei equivale a conferir-lhe uma interpretação equivocada de maneira aberrante, evidente, que salta aos olhos, não havendo tal violação literal, se a interpretação for razoável ou se havia, à época da decisão rescindenda, polêmica ou divergência jurisprudencial.

O art. 966, V, do CPC limita que a atuação jurisdicional a violação literal, que não decorrente de divergências de interpretação, entre vários sentidos razoáveis admitidos, mas apenas a frontal ofensa à exegese unívoca ou inconteste do texto de lei, ao passo que torna inviável apreciação dos fatos e provas do processo, para o fim de subsumi-los à regra legal, tanto que adverte HUMBERTO TEODORO JUNIOR:

“Violar a literalidade de uma lei não equivale a errar no exame da verdade de um fato sobre o qual se aplicou a norma. Viola-se a lei quando a tese nela enunciada é entendida de forma a contrariar seu verdadeiro sentido, não quando se pratica a injustiça de aplicá-la a um fato mal interpretado. O erro quanto aos fatos, ou à prova, ofende o direito subjetivo do litigante. Não ofende, entretanto, o direito em tese, o direito objetivo, que é o que conta para a rescisória.”
(Ação Rescisória - Violação A Literal Disposição De Lei, Publicada no Juris Síntese nº 36 - JUL/AGO de 2002).

Infelizmente está se tornando comum que os jurisdicionados, sob a alegação de violação a normas de lei federal, ajuízem ações rescisórias nas quais, inegavelmente, buscam rediscutir fatos e provas do processo originário.

Tal conduta não deve ser admitida, reservando-se este meio excepcional de impugnação, com sede no art. 966, V, do CPC, somente as situações em que a lei é ofendida em sua literalidade, ensejando exegese atípica, que deve ser direta - contra a literalidade da norma jurídica - e não deduzível a partir de interpretações possíveis, restritivas, extensivas ou controvertidas nos Tribunais.

Portanto, tendo o acórdão rescindendo enfrentado a discussão acerca dos fatos narrados, com base no acervo probatório constante nos autos, não se pode modificar seus efeitos, em sede de ação rescisória, sem que existem provas seguras das alegações da parte requerente.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação rescisória. Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária ora concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024